Tribunal: TJSP
Processo: 1115725-55.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. NULIDADE DE CLÁUSULA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA DEVIDA – CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – VALOR ORIGINALMENTE PREVISTO QUE É DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PORCENTAGEM APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. NULIDADE DE CLÁUSULA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA DEVIDA – CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – VALOR ORIGINALMENTE PREVISTO QUE É DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PORCENTAGEM APLICADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000417232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115725-55.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JSL
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS LTDA, é apelado/apelante
JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115725-55.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 14.175
APELAÇÃO CÍVEL No 1115725-55.2016.8.26.0100
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: JSL LOCAÇÃO
DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS LTDA E JURANDIR PIRES
GALDINO & CIA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ(A): FERNANDO ANTONIO TASSO
APELAÇÃO
LOCAÇÃO DE MÓVEL
AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
C.C.
NULIDADE
DE
CLÁUSULA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
RESCISÃO ANTECIPADA
MULTA DA
CLÁUSULA
PENAL
COMPENSATÓRIA
DEVIDA

CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO VALOR
ORIGINALMENTE
PREVISTO
QUE
É
DESPROPORCIONAL NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA
PORCENTAGEM APLICADA
INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 413 DO
CÓDIGO
CIVIL

SENTENÇA
MANTIDA RECURSOS DESPROVIDOS.
Tratam-se de recursos de apelação (fls. 267/280) e
adesivo (fls. 295/304) interpostos contra a r. sentença de fls. 243/245 que, nos
autos da ação de rescisão contratual c.c. nulidade de cláusula e declaratória de
inexistência de débito, julgou procedente a demanda principal para declarar a
rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e a abusividade da
multa contratual de 50% sobre as parcelas vincendas, reduzindo-a para o
patamar de 20%.
Em virtude da sucumbência, impôs à requerida o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.
Ademais, julgou procedente a reconvenção para
condenar a autora ao pagamento de R$ 73.424,08, corrigido monetariamente
desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros legais desde a
citação.
Impôs ao autor-reconvindo o pagamento integral das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
A requerida apela sustentando que a multa compensatória
não deve ser reduzida, pois no caso de locação de equipamentos a prazo
certo, há grande dificuldade de realocá-los, daí a necessidade de se aplicar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115725-55.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/5
regras mais rígidas para evitar a ruptura contratual precipitada. Alega que
existe previsão de multas de até 100% na Lei da Usura. Afirma que a autora
aceitou a proposta de locação do referido contrato, no qual já havia previsão
de multa contratual por rescisão antecipada e de forma desmotivada, o que
deve ser cumprido em razão da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda. Diz
que há dois contratos em curso entre as partes e a proposta de elisão da multa
seria em relação aos outros 06 veículos, cuja locação findou-se em 2016 e
permanece por prazo indeterminado. Aduz que a sucumbência da autora na
ação principal não foi ínfima, devendo ser revista.
A autora apela adesivamente pleiteando o afastamento da
multa compensatória. Sustenta que as partes acordaram e foi autorizada a
devolução dos veículos até o dia 30/07/2016 sem o acréscimo de multas.
Afirma que a requerida violou os princípios da probidade e da boa-fé, uma
vez que garantiu não cobrar a multa, porém posteriormente desconsiderou o
afirmado, recusando-se a receber os caminhões sem o pagamento da
penalidade. Postula o provimento do recurso para que seja excluída a multa
em sua totalidade, ou, alternativamente, seja reduzida ao patamar de 10%.
Contrarrazões fls. 349/362.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os recursos não
comportam provimento.
Com efeito, a multa compensatória destina-se a
compensar as perdas e danos resultantes da rescisão do contrato sem justa
causa, contudo a penalidade deve ser fixada por equidade, nos termos do
artigo 413, do Código Civil, a saber:
“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a
obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da
penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a
finalidade do negócio.” Sic
Sobre o tema, leciona Carlos Roberto Gonçalves:
“Apesar de a irredutibilidade constituir um dos traços característicos da
cláusula penal, por representar a fixação antecipada das perdas e danos, de
comum acordo, dispõe o art. 413 do Código Civil [correspondente ao art.
924 do Código Civil de 1916] que 'a penalidade deve ser reduzida
equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em
parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-
se em vista a natureza e a finalidade do negócio'. Considerou o legislador,
assim, justa a redução do montante da multa, compensatória ou moratória,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115725-55.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/5
quando a obrigação tiver sido satisfeita em parte, dando ao devedor que
assim procede tratamento diferente do conferido àquele que desde o início
nada cumpriu. Ao mesmo tempo impôs ao juiz o dever de reprimir abusos,
se
a
penalidade
convencionada
for
manifestamente
excessiva,
desproporcional à natureza e à finalidade do negócio”. (Direito Civil
Brasileiro, Vol. II, Teoria Geral das Obrigações, Editora Saraiva, 3a Ed.,
2007, pág. 388.)
Também esclarecedor o ensinamento de Hamid Charaf
Bdine Junior, quando assim escreve: “Diversamente do que estabelecia o art.
924 do Código Civil revogado, o dispositivo é incisivo: o juiz tem o dever,
não a possibilidade de reduzir, ao contrário do que constava do diploma
legal revogado. A norma é de ordem pública, não admitindo que as partes
afastem sua incidência, dispondo que a multa prevista é irredutível”
(Código Civil Comentado, Ed. Manole, 2a edição, pág. 394).
Nesse passo, dentro de um juízo de razoabilidade, correta
a redução da multa contratual, nos termos fixados na r. sentença (fls. 244),
confira-se: “No caso em tela, tem-se que a imposição de multa de 50% do
total das parcelas vincendas constituiria evidente enriquecimento ilícito por
parte da ré, que poderá locar os veículos para outros clientes e,
simultaneamente, perceber metade do valor de sua locação sem qualquer
dispêndio adicional. Por esta razão, deve o contrato ser declarado
rescindido e a penalidade contratual reduzida para 20% do total das
parcelas vincendas, valor suficiente para suprir eventuais gastos da
requerida e suprir a quebra de expectativa por parte da locadora, sobretudo
durante o período no qual o veículo permanecerá sem utilização.” Sic
Cumpre ressaltar que não comportam acolhimento os
pedidos da autora, primeiro de afastamento da multa compensatória, pois sua
previsão é válida em razão de princípio da liberdade contratual que regula a
relação locatícia, segundo de redução para 10%, pois colocaria o locador em
desvantagem excessiva.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“Multa compensatória que tem por escopo compensar as perdas e danos
resultantes da rescisão imotivada da avença, por iniciativa da apelante.
Redução proporcional que se impõe. Compreensão do art. 413 do Código
Civil. Montante arbitrado na r. sentença que deve subsistir.” (Apelação
no 1001901-26.2018.8.26.0011 - 28a Câmara de Direito Privado - Relator
Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 12/11/2018 - v.u.). Sic
Salienta-se que o e-mail de fls. 37 corrobora a versão
trazida pela requerida, de que a proposta de elisão de multa seria em relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115725-55.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/5
aos outros 06 veículos cuja locação findou-se em 2016, mas prorrogou-se por
prazo indeterminado.
Isso porque, além da negativa da requerida em sede de
contestação, não é crível que a locadora tenha aceitado afastar a multa após o
cumprimento de apenas 24 meses de um contrato com previsão de 60 meses
(início em 20/05/2014 e término em 20/05/2019).
Pelo desfecho da demanda, a verba honorária deve ser
mantida nos moldes fixados na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator